Tribunal: STF
Processo: Rcl 43621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONVENCIONAL AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DISSÍDIO COLETIVO. VAGAS PARA MENORES APRENDIZES NAS EMPRESAS DE SEGURANÇA PRIVADA. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS. ARE 1.121.633 RG. TEMA 1046. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Espírito Santo – SINDESP/ES em face de decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional por não evidenciada violação da decisão proferida no RE 1.121.633 em repercussão geral (Tema 1.046), pelo Ministro Relator, em que determinada a suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    2. O embargante afirma omissão quanto à análise de decisões desta Suprema Corte ao exame de casos análogos em que deferida a liminar para determinar a suspensão dos processos originários.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, conheço dos embargos declaratórios e passo à análise do mérito respectivo.
    2. O artigo 1.022 do CPC/2015, é sabido, admite embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, e autorizado, por outro lado, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, o seu enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal. 
    3. Desde logo registro devidamente explicitadas, na decisão embargada, as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, na linha da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. 
    4. Conforme expressamente consignado na decisão embargada, esta Suprema Corte, ao julgamento do ARE 1.121.633 em repercussão geral, reputou constitucional a controvérsia atinente à “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”(Tema 1.046). Em 01.8.2019, o Ministro Relator determinou a suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre a questão, nos termos do art. 1.033, § 5º, do CPC.
    5. O processo originário diz com ação anulatória de cláusula coletiva ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado do Espírito Santo e Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado do Espírito Santo. Pleiteou o MPT a anulação da cláusula 26ª da CCT 2020/2021 em que negociada a base de cálculo para o cumprimento da obrigação de contratação de número mínimo de aprendizes em relação à quantidade de trabalhadores em cada estabelecimento com base no art. 227 da Constituição Federal, nos arts. 4º e 69 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 611-B, XXIV, da CLT.
    6. Fundamentada a decisão reclamada no art. 611-B, XXIV, da CLT (incluído pela Lei 13.467/2017), que expressamente considera “objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou redução” de direitos atinentes a medidas de “proteção legal de crianças e adolescentes”. 
    7. Conforme decidido, não há identidade entre as controvérsias objeto das decisões reclamada e paradigma. Cito precedentes ao exame de controvérsia análoga: Rcl 40013, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 23/06/2020; Rcl 39219, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 02/04/2020.
    8. Nesse contexto, não há omissão ao feitio legal a sanar. Em verdade, pretende o embargante alcançar o reexame dos argumentos defendidos na reclamação constitucional, ou seja, suscitar nova deliberação a fim de que outra solução jurídica seja adotada para o desfecho do feito, em desvirtuamento da medida processual de que se está a valer.
    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 05 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora